Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para a atribuição de efeito suspensivo, interposto por GRALLO BUFFET E EVENTOS LTDA, em face de decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, segundo a qual foi indeferida a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecida a validade da citação da agravante.
2. Em razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da citação na fase de conhecimento, sob o fundamento de que o mandado foi enviado por carta com aviso de recebimento (AR) ao endereço no qual não reside mais. Aduz que a correspondência foi entregue a pessoa estranha à relação processual e desconhecida da agravante.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a validade da citação da agravante na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“[...] Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso
E segundo o parágrafo único do artigo 995, do CPC: "A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso."
O agravante sustenta que o mandado citatório foi cumprido em endereço do qual havia se mudado em outubro/2023. Para comprovar o alegado, exibiu contrato de locação residencial em nome do representante legal da empresa, com prazo de início da locação em 10/10/2023. Ainda que se trate de sociedade limitada unipessoal, a alegação não é verossímil, porquanto o contrato objeto da ação foi firmado em data posterior (17/11/2023), e o endereço indicado é o mesmo endereço da citação (ID 182939361 – origem). Ademais, não há qualquer alteração de endereço da empresa na Junta Comercial (ID 204089775-origem) ou na Receita Federal (ID 182939360-origem) evidenciando a alegada alteração.
Nesse contexto, não é possível reconhecer que o mandado de citação foi cumprido em endereço diverso do endereço da parte, porquanto atestado que o AR foi entregue no endereço da agravante, sem ressalvas, atraindo a aplicação da teoria da aparência (AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022)
Por conseguinte, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal.”.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto o agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado.
6. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
Jurisprudência relevante citada: (AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022)